Tribunal: TJDFT
Processo: 0736812-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736812-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA SOUSA DE ABREU RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O fenômeno social do "superendividamento" ensejou a edição da Lei n.14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. De acordo com novel legislação, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (art. 54-A do CDC). 3. O regulamento específico atribui, por sua vez, ao “mínimo existencial” o valor equivalente a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme art. 3o, caput, do Decreto 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, cuja norma segue com presunção de constitucionalidade. 4. Além disso, exclui da aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial as parcelas oriundas de dívidas renegociadas, as decorrentes de operação de crédito consignado e de operações de crédito com antecipação, entre outras (art. 4o, parágrafo único, inc. I, alíneas “f”, “h” e “i”, do Decreto 11.150/22). 5. Não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de repactuação de dívidas (art. 104-B do CDC), se não preenchidos os pressupostos legais. 6. Inviável o prosseguimento do procedimento especial da Lei n.14.181/2021, se não comprovado o superendividamento e os requisitos indispensáveis à revisão e integração dos contratos e a repactuação das dívidas, em especial, a conduta abusiva dos credores, mesmo porque a prevenção e o combate ao superendividamento, com vista à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial na autonomia da vontade. 7. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 104-B, caput, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a obrigatoriedade da instauração do procedimento por superindividamento a pedido do consumidor, constatada a ausência de conciliação. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Acrescenta, acerca da matéria, que o Decreto 11.150/2022 não respeitou o fundamento da dignidade da pessoa humana, ao fixar um montante para fins de preservação do mínimo existencial. Sustenta a necessidade de definição de critérios objetivos acerca do referido mínimo existencial. Pugna pela declaração de inconstitucionalidade incidental do artigo 3o do mencionado Decreto. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, diante das particularidades do caso concreto, concluiu que não foram preenchidos os pressupostos legais da fase inaugural do procedimento de superindividamento, não havendo, portanto, que se falar na instauração da segunda fase do referido procedimento. Assim, infirmar os fundamentos da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso extraordinário fundado na alínea “b” do permissivo constitucional, pois “a Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário no que fundado nas alíneas b e c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal” (ARE 1165214 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 30/10/2019). No mesmo sentido está o RE 1368442 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 29/8/2022). Por fim, quanto ao pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 3o do Decreto 11.150/2022, trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005